Tribunal: TJDFT
Processo: 0733681-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0733681-36.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YNGRID COELHO SAJNOVISCH DE GOUVEIA DIAS MACEDO RECORRIDO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração, o que, à evidência, não se dá no caso dos autos. Ao contrário, há elementos indicativos de que a recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, apesar de ter se declarado como desempregada. Isso porque se encontra representada por advogado particular; reside em endereço nobre na Cidade, qual seja, Asa Sul (SQS 113), e faz acompanhamento médico em hospital da rede privada de atendimento, daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, § 3o). Brasília - DF, 08 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator